Tribunal: TJMT
Processo: 1029920-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029920-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RAYANE RODRIGUES MACHADO - CPF: 946.722.022-91 (ADVOGADO), DIVINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 819.039.011-20 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Feliz Natal (IMPETRADO), KARLA CAROLINE VIEIRA TEODORO - CPF: 013.281.751-97 (ADVOGADO), KARLA CAROLINE VIEIRA TEODORO - CPF: 013.281.751-97 (IMPETRANTE), RAYANE RODRIGUES MACHADO - CPF: 946.722.022-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DAS NEVES PEREIRA - CPF: 197.379.471-34 (VÍTIMA), VALMIR DIOGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2o, IV, e art. 14, II, do CP), visando suspender a execução imediata da pena determinada com base no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.235.340/SC). Alega-se que a prisão foi decretada sem observância dos requisitos do art. 492, I, “e”, do CPP, bem como em desconsideração à idade e às condições de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri depende do requisito objetivo de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão, previsto no art. 492, I, “e”, do CPP; (
ii
) verificar se as condições pessoais do réu (idade avançada e enfermidade) impedem a execução imediata da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, declarando inconstitucional a limitação de 15 anos prevista no art. 492, I, “e”, do CPP.

A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar, mas é consequência direta d
o veredito
, razão pela qual não se exige fundamentação baseada nos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

O fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade não impede o cumprimento imediato da pena após o julgamento, pois a execução decorre da soberania dos vereditos e não de circunstâncias processuais anteriores.

As condições pessoais do réu
,
idade de 62 anos e diagnóstico de transtornos ansiosos (CID F41)
,
não afastam a execução imediata da pena, podendo eventuais cuidados de saúde ser avaliados pelo juízo da execução penal.

O entendimento firmado no Tema 1.068 não configura nova lei penal, mas interpretação constitucional da soberania dos vereditos, não incidindo o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

A execução imediata da pena não depende da presença dos requisitos da prisão preventiva, por não possuir natureza cautelar.

Condições pessoais do condenado, como idade ou estado de saúde, não impedem a execução imediata da pena, devendo eventual necessidade de tratamento ser analisada na execução penal.

O entendimento do Tema 1.068 do STF constitui interpretação constitucional e não afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2o, IV, e art. 14, II; CPP,
arts
. 312, 492, I, “e”, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; TJMT, N.U 0006831-96.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Divino Pereira
d
a Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
/
MT. O objetivo da impetração é a suspensão da
execução imediata da pena imposta ao paciente após condenação pelo Tribunal do Júri
,
nos autos
no
0000069-57.2006.8.11.0093.

O
impetra
nte
sustenta, em síntese, que o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal
,
em 28 de agosto de 2025, sendo condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com início de cumprimento em regime fechado.

Alega que o magistrado determinou a prisão imediata do paciente
,
fundamentando-se
,
exclusivamente
,
na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC), sem observar o disposto no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, que condiciona a expedição do mandado de prisão à presença dos requisitos da prisão preventiva ou à condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Argumenta que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o trâmite processual, que é pessoa idosa com 62 (sessenta e dois) anos de idade e apresenta enfermidades catalogadas sob o código CID F41 (transtornos ansiosos).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 312053351).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado
(ID.
320656360
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra.
Rosana Marra
,
manifestou
pela denegação da ordem (ID. 315411368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Analisando as razões da impetração, verifica-se que a defesa questiona a legalidade da execução imediata da pena imposta ao paciente, argumentando que o magistrado
se baseou
apenas no Tema 1.068 do STF, sem observar os requisitos do art. 492, I, "e", do CPP. Alega, ainda, circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como sua idade avançada e condição de saúde.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, denego a ordem
, consoante passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal, em 28 de agosto de 2025, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), tendo como vítima Valmir Diogo, e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo como vítima Rodrigo das Neves Pereira.

Na sentença, o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão para início imediato do cumprimento da pena no regime fechado,
com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC).

Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.235.340/SC (Tema 1.068), com repercussão geral reconhecida,
fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do total aplicado, afastando-se a exigência de pena mínima de 15 anos de reclusão prevista no art. 492, I, ‘e’, do CPP.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral:

Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(...)

11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a
Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (
ii
) parte final do § 4o; (
iii
) parte final do inciso
IIdo
§ 5o. 12.

(...)

14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

(STF - RE: 1235340 SC, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)

Diante desse cenário jurisprudencial, verifica-se que o ato judicial impugnado, ao determinar o início imediato do cumprimento da pena de 14 anos de reclusão após a condenação pelo Tribunal do Júri, alinha-se perfeitamente ao posicionamento adotado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.068, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento indevido.

Importante ressaltar
, ainda,
que a execução imediata da pena
,
após condenação pelo Tribunal do Júri
,
não possui natureza cautelar, mas decorre diretamente da própria condenação, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em necessidade de demonstração dos requisitos da prisão preventiva
,
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco em fundamentação quanto à existência de risco atual ou
periculum
libertatis
.

N
es
s
e contexto
, este Tribunal de Justiça
assim
já se manifestou:

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV DO CP) –
(...)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COM BASE NO ART. 492, I, "E" DO CPP – VIABILIDADE
–
(...)
– CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO – TEMA 1068 DO STF E PRECEDENTES DO STF [RE No.1235340] E STJ [RHC No. 210.09, RHC N. 215.135, RHC N. 199.912, RHC N. 202.283] –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(...)

O Tema 1068 do STF concluiu pela Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de instruções impostas pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

(N.U 0006831-96.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

Quanto ao argumento de que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o trâmite processual,
r
eferida circunstância
não impede a execução imediata da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, uma vez que, conforme já exposto, a prisão decorre da própria condenação e da soberania dos veredictos, e não de uma avaliação sobre o comportamento processual do réu.

Em relação às condições pessoais do paciente, notadamente sua idade de 62 anos e o diagnóstico de transtornos ansiosos (CID F41), embora mereçam atenção, não configuram impedimento legal à execução imediata da pena determinada após o veredicto do Tribunal do Júri.
Q
uestões de saúde e idade devem ser analisadas pelo juízo da execução penal, que dispõe de mecanismos adequados para garantir o tratamento médico necessário durante o cumprimento da
pena
.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o paciente esteja impossibilitado de receber o tratamento médico adequado dentro da unidade prisional ou que sua permanência no ambiente carcerário possa agravar sua condição de saúde.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou de conversão em prisão domiciliar, cumpre ressaltar que, tratando-se de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, e não de prisão cautelar, não se aplicam as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar prevista no art. 318 do mesmo diploma legal.

Por fim, quanto à alegação de irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando que os fatos ocorreram no ano 2000, cumpre esclarecer que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 não configura nova lei penal, mas interpretação constitucional acerca da soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri, garantia prevista na Constituição Federal desde sua promulgação em 1988. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Divino Pereira
d
a Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025